Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725836-66.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE GERTRUDIZ E EWEN DE VERLAGE REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL VERLAGE VAZQUEZ APELADO: ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL REPRESENTANTE LEGAL: HELOÍSA HELENA DUARTE PIMENTEL DESPACHO 1. Processo redistribuído em 23/3/2021 em razão da aposentadoria de membro desta Turma. 2. Em pedido formulado no ID no 11401267, o apelante informou o encerramento do inventário e pediu a substituição do Espólio apelado pelos herdeiros que receberam a gleba objeto da contenda. Falta intimar Kenyo Roriz Meireles. (ID no 17359478). DISPOSITIVO 3. Converto o julgamento em diligência e determino ao apelante que forneça o endereço de Kenyo Roriz Meireles para ser intimado, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. 4. Fornecido o endereço, intime-se, às custas do apelante. 5. Cumpridas as diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 23 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO